Tribunal: TJPA
Processo: 0812547-09.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6026 - Cadastro de Inadimplentes - CADIN/SPC/SERASA/SIAFI/CAUC
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0812547-09.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: UNIVERSO COMERCIO DE METAIS E TRANSPORTE - EIRELI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3º, DO CPC. FACULDADE DO JUIZ DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DEPOIS DE EFETIVADA A CITAÇÃO E DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela
, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, com fulcro nos artigos 1.015 e 1.020 do CPC, tendo em vista a decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Ananindeua/PA, nos autos da Execução Fiscal (Processo nº 0808371-08.2018.814.0006), ajuizada contra UNIVERSO COMÉRCIO DE METAIS E TRANSPORTES – EIRELI.

Síntese dos fatos:

Em decisão proferida em 29/07/2022, o julgador a quo indeferiu o pedido de inscrição em cadastro de inadimplentes, via sistema SERASJUD, nos seguintes termos:

Indefiro o a inclusão do executado no SERASAJUD, uma vez que não houve citação.

Tendo em vista a inexistência nos autos de informações relativas a bens da Executada
sobre os quais possa recair a penhora, bem como o requerimento da Exequente,

DETERMINO A SUSPENSÃO do curso da execução, nos termos do art. 40 da Lei 6830/80.

Decorrido um ano da presente decisão e não sendo localizados bens do devedor,
arquivem-se provisoriamente os autos, nos termos do art. 40, §2º da LEF.

Decorridos cinco anos do arquivamento, sejam os autos encaminhados à Fazenda
Pública, para os fins do que dispõe o art. 40, §4º da LEF.

Aduz o agravante que o objetivo do executivo fiscal, que é a satisfação do crédito, a exequente requereu, desde a inicial, em caso da inexistência de pagamento espontâneo, após a citação da executada, que se procedesse com o bloqueio de ativos financeiros (BACENJUD) e a inclusão dos mesmos em cadastro negativo (SERASJUD), independentemente, da citação do mesmo.

Contudo, o magistrado
a quo
negou o pedido de inclusão dos executados em cadastro negativo (SERASJUD), conforme Id. 10916441.

Afirma que a decisão agravada encontra-se em dissonância ao entendimento jurisprudencial e independente da recusa da via administrativa para a inclusão em cadastro negativo ou a não localização, neste momento, de bens
passiveis de penhora, deve ser deferido pelo julgador a sua inclusão, pela via judicial (SERASJUD).

Diante da negativa de inclusão em cadastro negativo, por via judicial, cria um precedente perigoso, ao negar a possibilidade de utilização de meios indiretos para alcançar a satisfação do crédito.

Por tais razões, há necessidade de deferimento da tutela liminar, caso contrário pode configurar a lesão grave e de difícil reparação em face do Agravante.

Pugna ao final, pela concessão liminar do restabelecimento do andamento processual, para determinar a inclusão da executada em cadastro negativo, independentemente da possibilidade da realização por via administrativa, nos termos da decisão do STJ, em repetitivo (TEMA 1026).

Seja intimado o agravado (UNIVERSAL COMÉRCIO DE METAIS E TRANSPORTES - EIRELI) acerca do presente recurso no prazo cabível consoante artigo 1.019, II do novo Código de Processo Civil.

Seja reformada a decisão atacada, para deferir a inclusão da executada em cadastro negativo (SERASJUD).

Em decisão interlocutória (Id. 10931760), indeferi o pedido de tutela antecipada, em razão da ausência de comprovação do Estado do Pará, ora agravante, acerca da impossibilidade de localização da empresa agravada, o que impossibilitou a comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano, que induza à concessão do efeito excepcional.

A parte agravada deixou de apresentar contrarrazões recursais, conforme certidão Id.
12336430
.

A Procuradoria de Justiça deixou de se manifestar sobre o mérito, com fulcro no art. 178, CPC c/c Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Juízo de Admissibilidade

Recebo o recurso de agravo de instrumento, eis que preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Mérito

De acordo com o exame dos autos, verifico que a pretensão da parte, em verdade, é alcançada pela utilização da ferramenta denominada SERASAJUD, disponibilizada ao juízo a quo.

Pois bem.

É de cediço que se aplica subsidiariamente às execuções fiscais as disposições do Código de Processo Civil, nos termos do artigo 1º da Lei nº 6.830/80.

Por sua vez, a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, quando houver requerimento da parte, encontra amparo no artigo 782, § 3º, do Código de Processo Civil, que assim reza:

“Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá. (...)

§1º O oficial de justiça poderá cumprir os atos executivos determinados pelo juiz também nas comarcas contíguas, de fácil comunicação, e nas que se situem na mesma região metropolitana.

§2º Sempre que, para efetivar a execução, for necessário o emprego de força policial, o juiz a requisitará.

§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

§ 4º A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo.

§ 5º O disposto nos §§ 3o e 4o aplica-se à execução definitiva de título judicial”.

Nota-se que é possível a inscrição do nome do executado em cadastro de inadimplentes, quando houver requerimento da parte credora, e desde que, devidamente citado, o devedor tributário não tenha efetuado o pagamento da dívida.

Acerca da interpretação dada ao art. 782, §§ 3º e 5º do CPC, a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes, tratando-se de execuções de título extrajudicial, pode ser admitida desde que adotadas as seguintes cautelas e respeitados os seguintes requisitos: i) requerimento do credor (responsável civil pela inscrição);
ii) citação do executado e decurso do prazo judicial para o pagamento
; iii) exercício prévio ou a sua preclusão dos meios de defesa disponíveis na execução de título executivo extrajudicial; iv) ausência de qualquer demanda discutindo a dívida pela qual o devedor será inscrito; v) juízo de verossimilhança da dívida e adequação (proporcionalidade) da medida.

Nota-se que o indeferimento da medida, no presente caso, foi a ausência de citação do executado para o exercício do contraditório. Nesse sentido o STJ tem decido:

“O uso da forma verbal "pode" no art. 782, § 3º, do CPC/2015, deixa claro que se trata de faculdade atribuída ao juiz, a ser por ele exercida ou não, a depender das circunstâncias do caso concreto. 7. Interpretação que encontra amparo no art. 139, IV, do CPC/2015, segundo o qual, no exercício do poder de direção do processo, incumbe ao juiz "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". Precedentes da Segunda Turma: REsp 1.794.447/AL, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.4.2019; REsp 1.762.254/PE, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 16.11.2018.”. ( REsp 1827617/PR, Min. HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 18/10/2019)”.

In casu, o Juízo
a quo
, valendo-se das circunstâncias do caso entendeu pela impossibilidade de adoção da medida pleiteada, de inscrição do executado em cadastro de inadimplentes, por entender necessário garantir o exercício prévio do contraditório.

E tal entendimento restou amparado por precedente jurisprudencial, mostrando-se satisfatoriamente motivada a decisão, pois está em consonância com o nosso ordenamento jurídico, pois defende a impossibilidade de que a execução gere inscrição em cadastro de inadimplentes de forma automática, razão pela qual foi firmado esse entendimento de que a concessão do pedido restritivo depende do preenchimento de certos requisitos específicos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. REQUISITOS. 1. Acerca da interpretação dada ao art. 782, §§ 3º e 5º do CPC/15, a inscrição do devedor em cadastro de inadimplentes, tratando-se de execuções de título extrajudicial, pode ser admitida desde que adotadas as seguintes cautelas e respeitados os seguintes requisitos: i) requerimento do credor (responsável civil pela inscrição);
ii) citação do executado e decurso do prazo judicial para o pagamento
; iii) exercício prévio ou a sua preclusão dos meios de defesa disponíveis na execução de título executivo extrajudicial; iv) ausência de qualquer demanda discutindo a dívida pela qual o devedor será inscrito; v) juízo de verossimilhança da dívida e adequação (proporcionalidade) da medida. 2. Hipótese em que tais requisitos estão presentes. 3. Agravo de instrumento provido.” (TRF4, Agravo de Instrumento nº 5009351-30.2018.4.04.0000, 4ª Turma, Desembargadora Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 25/04/2018).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. LEGITIMIDADE CONCORRENTE. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3º, DO NCPC. FACULDADE DO JUIZ DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DEPOIS DE EFETIVADA A CITAÇÃO E DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CASO CONCRETO. 1. A parte possui legitimidade concorrente para recorrer da decisão que fixa os honorários sucumbenciais, a despeito de referida verba constituir direito autônomo do advogado. 2. O executado deixou transcorrer o prazo para pagamento, mostrando-se viável o deferimento da pretensão de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. RECURSO PROVIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70072210693, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Liselena Schifino Robles Ribeiro, Julgado em 12/12/2016).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DO NOME DO EXECUTADO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. ART. 782, § 3º, DO NCPC. FACULDADE DO JUIZ DA EXECUÇÃO. CABIMENTO DEPOIS DE EFETIVADA A CITAÇÃO E DECORRIDO O PRAZO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. CASO CONCRETO. Citado, o executado deixou transcorrer o prazo para pagamento, mostrando-se viável o deferimento da pretensão de inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. ( Agravo de Instrumento Nº 70071746341, Décima Quinta Câmara Cível, TJRS, Relator: Ana Beatriz Iser, J. em 23/11/2016).

Na presente hipótese, destaca-se a necessidade de prévia citação do executado, com a finalidade, tal como consta na fundamentação do precedente retro, de proteger o devedor e a garantir o credor, evitando que este venha a ser eventualmente responsabilizado pelo ato que praticou e veio a ser reconhecido indevido (por exemplo, as perdas e danos decorrentes de indevida restrição ao crédito), e aquele venha a ser prejudicado pela perda momentânea do crédito decorrente da inadimplência registrada em cadastro de ampla consulta.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 23/02/2023